Tribunal: TCU
Processo: 005.824/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão militar (reversão, e-Pessoal no 95141/2022), instituída por Arlindo dos Santos em favor de Marilu Ribeiro dos Santos e Marisa Ribeiro dos Santos, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando do Exército; e 9.3. encerrar e arquivar o presente processo.